Tribunal: CARF
Processo: 13117.000220/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13117.000220/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.496 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
J. R. D. DOS SANTOS ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13117.000220/2010-58
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000220/2010-58

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (―DRJ/BSB"), o qual será complementado
ao final:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do ―Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional‖ de fl. 03 (data
de registro em 14/04/2010), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional, formalizado pelo contribuinte em 06/01/2010, conforme ―Relatório de
Pendências à Opção pelo Simples Nacional‖ de fls. 09/10.
A opção foi indeferida em virtude de existirem, junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, débitos de natureza previdenciária, cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa. O indeferimento se deu com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Ciente das pendências listadas, a pessoa jurídica interessada ingressou em 19/04/2010
com a manifestação de inconformidade de fl. 02.
Na defesa alega que as pendências fiscais (débitos) de natureza previdenciária foram
satisfeitas na data de 30.11.2009, com o aproveitamento das disposições contidas na Lei
11.941/2009.
Explica que, por motivo de erro de arrecadação, especificamente no que se refere às
competências, ocorreram ―disparidades em diversas Guias da Previdência Social —
GPS, ocasionando a não retiradas das pendências existentes, em tempo hábil para
homologação da opção ao Simples Nacional‖.
Aduz que requereu a ―alteração das GPS‖, conforme extratos que anexa.
Sustenta que, mesmo pagando os débitos na data de 30.11.2009, tinha as condições de
participar do Simples nacional, pois a sua atividade econômica é plausível de
enquadramento no Simples e gera diretamente 12 (empregos) e indiretamente mais de
20 empregos.
Repisa que beneficiou-se ―da remissão (multas e juros) prevista na Lei Federal de n°
11.941/2009‖.
Solicita a sua inclusão no Simples Nacional.
Em sessão de 14/06/2012, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
OPÇÃO. DÉBITOS NA DATA LIMITE. INDEFERIMENTO. É cabível o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas com
débitos, sem exigibilidades suspensa, existentes junto ao INSS ou, junto às Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a
opção.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 20 do e-processo):
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000220/2010-58

No caso dos autos, verifica-se que a pessoa jurídica interessada, de fato, não
regularizou os débitos relacionado no Termo de Indeferimento da opção pelo Simples
Nacional até o prazo limite para fazer a opção por essa sistemática de apuração.
Salienta-se que, para o ano-calendário de 2010, esse prazo final ocorreu em 29/01/2010,
último dia útil do mês de janeiro daquele ano.
Analisando detalhadamente os comprovantes de pagamentos apresentados na defesa
(documentos de fls. 11 a 33), e as telas do sistema ―COGPS – CONSULTA
DETALHES DA GPS‖ de fls. 34 a 46, constata-se que efetivamente as alterações no
campo relativo à competência somente ocorreram em 23/03/2010, portanto após a data
limite para fazer a opção e regularizar as pendências existentes.
Ademais disso, constata-se, também, pela tela de fl. 51 do sistema ―DATAPREV –
CND CORPORATIVA CONSULTA RESTRIÇÕES‖, que em 29/06/2010 ainda
remanescia débito relacionado no ―Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional‖ de fl. 03, relativo à competência 07/2006, no valor de R$ 195,06.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera os seus argumentos de
defesa solicitando que o caso seja analisando considerando-se a burocracia do sistema, mais
especificamente da Previdência Social, que o impediu de regularizar todos os equívocos a tempo.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000220/2010-58

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/07/2012 (fls. 58 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
20/07/2012 (fls. 60 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Mérito
A questão a ser decidida nos autos é de simples resolução e não envolve qualquer
controvérsia fática. Aliás, os fatos foram muito bem pontuados pela instância a quo, a qual
identificou o seguinte (fls. 20 do e-processo):
Analisando detalhadamente os comprovantes de pagamentos apresentados na defesa
(documentos de fls. 11 a 33), e as telas do sistema ―COGPS – CONSULTA
DETALHES DA GPS‖ de fls. 34 a 46, constata-se que efetivamente as alterações no
campo relativo à competência somente ocorreram em 23/03/2010, portanto após a data
limite para fazer a opção e regularizar as pendências existentes.
Ademais disso, constata-se, também, pela tela de fl. 51 do sistema ―DATAPREV –
CND CORPORATIVA CONSULTA RESTRIÇÕES‖, que em 29/06/2010 ainda
remanescia débito relacionado no ―Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional‖ de fl. 03, relativo à competência 07/2006, no valor de R$ 195,06.
Como se vê, o contribuinte retificou as guias de pagamento apenas em 23/03/2010
em 29/06/2010 ainda remanescia débito em aberto sem exigibilidade suspensa, dentre aqueles
apontados pelo termo de indeferimento (fls. 03 do e-processo).
Em que pese o contribuinte alegar que tais atrasos decorreram da complexidade e
burocracia do sistema, isso não é suficiente para derrogar as normas legais vigentes,
mencionadas pelo próprio contribuinte.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000220/2010-58

Por uma escolha do legislador, perfectibilizada no artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, as empresas as quais possuam débitos com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional.
Este mesmo legislador cuidou para que fosse instituído um Comitê Gestor do
Simples Nacional (―CGSN‖), vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por quatro
representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como representantes da União, dois
dos Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios, para regulamentar, dentre outras
questões, a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa e o
recolhimento relativo ao Simples Nacional (artigo 2o, §6o da Lei Complementar no 123/2006).
Consta ainda da Lei Complementar no 123/2006 que a opção pelo Simples
Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno
porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo
o ano-calendário, e que ela produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos em ato desse mesmo comitê gestor
(artigo 16, caput e §3o da Lei Complementar no 123/2006).
Nesse sentido, convém destacar a Resolução CGSN no 94/2011, a qual concedia
ao contribuinte com pendências impeditivas ao regime a possibilidade de optar pelo regime,
desde que regularizadas dentro do próprio prazo disponibilizado para solicitação da opção.
Veja-se o que dispunha o artigo 6o, §2o da mencionada resolução:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13117.000220/2010-58

O contribuinte, portanto, deveria ter regularizado todos os seus débitos até o
último dia útil do mês de janeiro do ano calendário de 2010.
E mais uma vez, alegar que a norma não foi obedecida por problemas
burocráticos, não o desobriga de sua observância. Em outras palavras, não é capaz de afastar a
sua aplicabilidade. Findo o último dia do prazo para regularização, o contribuinte permanecia
com débitos em aberto, os quais alguns foram extintos depois de retificadas as guias de
recolhimento e um último permaneceu em aberto.
Logo, tendo em vista que o prazo estabelecido para regularização de eventuais
pendências no momento da solicitação da opção não foi observado, não há o que se fazer para
que seja cancelado o termo de indeferimento.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital